Tribunal: TJMT
Processo: 1013710-52.2021.8.11.0002
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013710-52.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELSON DE LIMA GONCALVES - CPF: 032.283.241-17 (RECORRENTE), RODRIGO SAMPSON VILAROUCA DE FREITAS LEITE - CPF: 067.195.713-97 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (RECORRIDO), NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU - CPF: 276.784.718-23 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, CUSTAS, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECLAMADA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART – 373, II, DO CPC – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO, FATURAS E CÓPIA DO DOCUMENTO PESSOAL DO RECORRENTE – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A recorrida satisfez o ônus da impugnação específica, além de apresentar documentos comprobatórios da legalidade da inscrição (contrato entabulado entre as partes, faturas e cópia do documento pessoal do Autor).

2. Comprovada a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome do Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

3. Ante o conjunto probatório robusto, débito exigível e comportamento malicioso da parte Recorrente caracterizada a litigância de má-fé (artigos 80 e 81 do CPC). Imposição de multa pela litigância de má-fé, pagamento de custas e honorários advocatícios mantidos, ante a evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos.

4. Sentença mantida.

5. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou improcedente a pretensão inaugural, acolhendo o pedido contraposto e condenando a reclamante nas penas da litigância de má-fé, sob o fundamento de que a reclamada comprovou a contratação dos serviços de telefonia, justificando, assim, a inserção do nome da recorrente junto aos órgãos de proteção ao crédito. Quanto à litigância de má fé, porque a Reclamante alterou a verdade dos fatos na evidente tentativa de obter vantagem indevida, nos moldes do art. 81, do Código de Processo Civil c/c art. 55 da Lei 9.099/95.

A Recorrente sustenta a inexistência de comprovação da relação jurídica entre as partes, requerendo a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Foi apresentada as contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não idoneidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito e se cabível indenização por danos morais.

O reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, no valor de R$352,82, datado em 14/07/2019, o qual foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela recorrida, juntando extrato da negativação. Aduz que no supermercado Paulista foi lhe oferecido um cartão de crédito Uze, o qual aceitou e efetuou a contratação mediante proposta de adesão assinada e forneceu seus dados pessoais, no entanto, afirma que não recebeu ou utilizou o cartão de crédito, pois no momento da contratação foi informado que o referido cartão seria enviado para a sua residência.

Em contrapartida, a Recorrida defende a exigibilidade do débito, alegando que o débito é oriundo de um cartão de crédito contratado, o qual foi inadimplido pelo Autor, sendo exercício regular de direito a negativação devedor, corroborando com suas alegações colacionou aos autos a proposta de adesão devidamente assinada, registro fotográfico do Autor no momento da contratação, faturas com histórico de consumo e o cópia do documento pessoal do Autor, tendo o Juízo sentenciante considerado que tais provas foram suficientes para corroborar a tese defensiva.

Pois bem, analisado detidamente os autos, verifica-se que a sentença recorrida não merece reforma, posto que a Recorrida, apresentou durante a instrução processual provas robustas capazes de comprovarem a relação jurídica firmada entre as partes e a origem do débito que ensejou a negativação.

Neste ponto, importa consignar que as faturas colacionadas aos autos possuem histórico de utilização, de modo que não prospera a alegação do autor de não ter utilizado do aludido cartão, de modo que não há divergência capaz de abalar a confiabilidade do documento.

Assim, tendo a parte Recorrida apresentado prova desconstitutiva do direito da parte autora, na forma do que dispõe o artigo 373, II, do CPC, e ausente à prova do adimplemento da obrigação, deve ser reconhecido o vínculo contratual e exercício regular do direito.

Por fim, em relação a condenação do Recorrente na sanção por litigância de má-fé, tenho que não merece reforma, posto que a parte autora na tentativa de se eximir de suas obrigações, tentou induzir em erro o Poder Judiciário, alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas, CONHEÇO do recurso, posto que tempestivo, e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter na íntegra a sentença recorrida.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2021